Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713705-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e do TCDF contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, que, em liquidação e cumprimento de sentença coletiva (processo n. 0701434-88.2022.8.07.0018) instaurados contra o Distrito Federal, determinou que a parte exequente corrija o polo ativo da demanda, para que passe a constar os nomes dos sindicalizados indicados como beneficiários do título executivo judicial; junte comprovantes de rendimentos (três últimos contracheques) atualizados, para análise do pedido de gratuidade de justiça; e apresente procuração válida outorgada por cada um dos credores (ID 119089944). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 120545913). Nas razões recursais (ID 34919724), o agravante relata que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001, ajuizada pelo Sindireta, na condição de substituto processual de seus filiados, buscando reposição das perdas inflacionárias oriundas do Plano Collor aos vencimentos dos servidores substituídos. Sustenta que a liquidação e o cumprimento da sentença coletiva deveriam ter sido recebidos por dependência, em autos apartados, pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual tramitou a demanda coletiva em referência. Afirma que a liquidação/cumprimento de sentença diz respeito a 5 (cinco) filiados da entidade sindical, o que, no seu entendimento, demonstra a natureza coletiva do processo instaurado. Diante disso, defende que a distribuição dos autos por dependência foi adequada, com base nos arts. 512, 516, II, do CPC e 98, § 2o, II, do CDC. Destaca não existir razão para determinação de retificação do polo ativo da demanda, pois o Sindicato tem prerrogativa de substituir processualmente os integrantes da categoria na fase de liquidação e execução, conforme art. 8o, III, da CRFB/88. Ademais, considera que, por se tratar de hipótese de substituição processual, é desnecessária autorização dos seus filiados e apresentação das procurações respectivas. Cita a tese consolidada pelo STF no julgamento do RE 883.642 (Tema 823). Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a liquidação e o cumprimento de sentença sejam recebidos sem necessidade de retificação do polo ativo e/ou sem recolhimento de custas. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. O recorrente postula isenção de recolhimento do preparo recursal, com fundamento no art. 21 da Lei n. 7.347/85 c/c art. 87 do CDC. O pedido de isenção de recolhimento do preparo recursal foi indeferido (ID 34945415). Em seguida, o agravante apresentou comprovante de pagamento do preparo (IDs 35306748 - 35306749). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. O objeto deste agravo de instrumento é a decisão que, nos autos de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou que a parte exequente corrija o polo ativo da demanda, para que passe a constar os nomes dos sindicalizados indicados como beneficiários do título executivo judicial; junte comprovantes de rendimentos (três últimos contracheques) atualizados, para análise do pedido de gratuidade de justiça; e apresente procuração válida outorgada por cada um dos credores. É pertinente transcrever os termos da decisão agravada: [...] Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (CPC), para que: 1) Corrija o polo ativo da demanda para que passe a constar os nomes dos Substituídos, vez que se trata de cumprimento individual de sentença; 2) Junte comprovantes de rendimentos (três últimos contracheques) atualizados, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça; 3) Apresente procuração válida outorgada por cada um dos exequentes. Cumpram-se as determinações, sob pena de indeferimento da inicial. [...] Como relatado, a parte exequente, ora agravante, afirma que a liquidação/cumprimento de sentença diz respeito a 5 (cinco) filiados da entidade sindical, o que, no seu entendimento, demonstra a natureza coletiva do processo instaurado. Sustenta que não há razão para determinação de retificação do polo ativo da demanda, pois o Sindicato tem prerrogativa de substituir processualmente seus filiados nas fases de liquidação e de execução, conforme o art. 8o, III, da CRFB/88 e a tese consolidada pelo STF no julgamento do RE 883.642 (Tema 823). Neste juízo de cognição sumária, em análise dos autos originários, não é possível afirmar que a natureza da liquidação e do cumprimento de sentença em questão é coletiva, como defende a parte recorrente. Os elementos dos autos indicam que se trata, na verdade, de liquidação e cumprimento de sentença coletiva instaurados de forma individualizada, em litisconsórcio ativo, em benefício de 5 (cinco) integrantes da categoria representada pelo Sindicato. Busca-se, portanto, satisfazer interesse particular de alguns dos beneficiários do título executivo judicial, motivo pelo qual a entidade sindical não deveria constar no polo ativo, mesmo na condição de substituto processual. Por essa razão, é incabível deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, determinar que o processo seja recebido sem necessidade de retificação do polo ativo e/ou sem recolhimento de custas. Apesar disso, é necessário considerar a relevância dos argumentos apresentados pelo agravante nas razões recursais, principalmente a respeito da extensão da legitimidade do Sindicato para defesa dos interesses dos integrantes da categoria. Aliás, a análise deste caso está diretamente relacionada à definição da competência do Juízo a quo para processar e julgar a liquidação e o cumprimento de sentença em referência. Tais assuntos devem ser avaliados, com a profundidade que o caso requer, pelo colegiado desta Turma Cível, quando do julgamento definitivo do recurso. Também é necessário levar em consideração a possibilidade de extinção do processo originário caso não sejam cumpridas as determinações expostas na decisão agravada no prazo estabelecido. Assim, existe possível prejuízo decorrente dos efeitos produzidos pelo ato decisório recorrido. Por esses motivos, para evitar tumulto e extinção processual, é prudente suspender a eficácia da decisão agravada e sobrestar o trâmite do processo no Juízo a quo. 3. Com esses fundamentos, defiro parcialmente o pedido liminar, apenas para determinar suspensão da eficácia da decisão recorrida e sobrestamento do processo de origem até julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora